Tribunal: TJSP
Processo: 1014920-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014920-89.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESHO
EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A., é apelado ENDOCARDIO
MATERIAL MÉDICO LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014920-89.2019.8.26.0100 -Voto no 20371
2
Apelação Cível no 1014920-89.2019.8.26.0100
Apelante: ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.
Apelado: Endocardio Material Médico Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 20371
APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença de constituição do
título executivo. Apelo da parte ré pleiteando a reforma do
decidido.
Sem
razão.
Notas
fiscais
eletrônicas
e
comprovante de entrega dos produtos. Documentos hábeis
à instauração do procedimento monitório. Circunstâncias
que sinalizam o direito à cobrança. Manutenção do julgado.
Honorários recursais arbitrados. Recurso desprovido.

VOTO n° 20371
RELATÓRIO:
Trata-se de apelação interposta por Esho Empresa
de Serviços Hospitalares S.A. contra a r. sentença de fls. 163/165, que,
em ação monitória movida por Endocardio Material Médico Ltda., julgou
procedente o pedido para condenar ao pagamento a embargante a
quantia de R$ R$ 53.838,94, que deverá ser corrigida monetariamente
pela Tabela Prática do E. TJSP, com juros moratórios de 1% ao mês,
ambos incidentes desde a data da última atualização feita pela parte
embargada. Diante da sucumbência, arcará a embargante com o
pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários
advocatícios da parte adversa, estes ora fixados em 10% do valor
atualizado da condenação (fls. 165).
Alega a apelante (fls. 168/183), em apertada
síntese, (A) cerceamento de defesa; (B) que não é responsável pelo
pagamento, pois os valores, o Hospital apenas recebe e mantém o
materiais, disponibiliza à Operadora de Saúde e ao Fornecedor laudo pós
cirúrgico com relatório, e então, o Fornecedor emite nota fiscal de
compra e venda, para que a Operadora de Saúde realize os pagamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014920-89.2019.8.26.0100 -Voto no 20371
3
(fls. 179); (C) caso houvesse débito devido este seria no valor de
R$41.450,00, baseando-se no valor lobal dos materiais fornecidos pelos
Embargados, com incidência de correção a partir do ajuizamento da
ação e juros a partir da citação desta Embargante que somariam
atualmente o montante de R$45.687,09 (fs. 182).
Apresentadas
contrarrazões
pugnando
pela
manutenção do decidido (fls. 253/261). Manifestada oposição ao
julgamento virtual pela parte apelada (fls. 265/266). O recurso foi
regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, observo que o recurso é tempestivo e as
custas foram recolhidas a fls. 141. Conheço-o.
Prosseguindo, observo que a r. sentença lavrada
pela douta magistrada Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin
merece ser mantida.
Trata de ação monitória proposta em face da ré para
cobrar valores relativos às notas fiscais de fls. 14/17, referentes aos
equipamentos
médicos
ali
descritos,
cujo
total,
corrigidos
monetariamente quando do ajuizamento da ação, é de R$ 53.838,94.
Pois bem.
Adequada a ação e, ainda que se entendesse não ser
a monitória a via acertada, o feito seguiria como procedimento comum,
consoante o §5o do art. 700 do CPC. Mas não é o caso. De fato, referido
art. 700 exige apenas documento escrito, sem eficácia de título
executivo, para admissibilidade da ação monitória. Condição essa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014920-89.2019.8.26.0100 -Voto no 20371
4
devidamente satisfeita com as notas fiscais eletrônicas datadas de
25.05.2017 (fls. 14/17) e comprovantes de entrega dos produtos
adquiridos (fls. 18).
Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA.

EMBARGOS
IMPROCEDENTES.
ENTEGA DE MERCADORIAS. INÍCIO DE PROVA
ESCRITA SUFICIENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E
535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AGRAVO
IMPROVIDO.
1.
A
jurisprudência
desta
Corte
proclama que, se os fundamentos adotados bastam
para justificar o concluído na decisão, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
utilizados pela parte, dependendo a nulidade do
julgamento por omissão da necessidade de o
órgão jurisdicional manifestar-se sobre as questões
que lhe são devolvidas. 2. O v. acórdão recorrido
consignou
estar
devidamente
documentada
a
entrega das mercadorias no estabelecimento da
recorrente, documento que, em conjunto com as
notas fiscais apresentadas, configura início de prova
escrita suficiente para o manejo da ação monitória,
de
acordo
com
a
jurisprudência
do
STJ.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (REsp 1120451 / MT, Quarta Turma,
relator
Ministro
Raul
Araújo,
j.
15.12.2016,
publicado em 06.02.2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014920-89.2019.8.26.0100 -Voto no 20371
5
In
casu,
estão
sendo
cobrados
os
materiais
decorrentes das notas fiscais eletrônicas juntadas a fls. 14/17,
acompanhadas do comprovante de recebimento dos produtos (fls. 18),
documentos estes hábeis a instruir ação monitória.
No mais, a apelante não nega a relação jurídica
existente entre as partes; tampouco refuta o recebimento dos produtos.
Nesse sentido, destaca-se o observado pela douta
juíza a quo (fls. 164):
No
mérito,
observo
que,
apesar
da
parte
embargante afirmar não ter contratado com a
embargada já que seria terceiro que deveria quitar o
produto por ela fornecido, seja esse terceiro o plano
de saúde ou o paciente, certo é que as notas fiscais
se encontram em seu nome, houve a entrega do
produto por parte da embargada à empresa
embargante, não se podendo imputar a terceiro
alheio à relação jurídica o dever do pagamento. Não
há nexo de causalidade entre o fato defensivo e a
ausência
de
responsabilidade
jurídica
pelo
pagamento. Se de fato o paciente ou o plano de
saúde devem arcar, ao final, com os produtos
empregados nos tratamentos realizados no hospital,
em nada esse fato se relaciona com a compra do
produto pelo intermediário- no caso, o embargante-
e o pagamento desse ao fornecedor- no caso, o
embargado. Assim, verifica-se que a inicial veio
devidamente instruída com “prova escrita sem
eficácia de título executivo” da existência de
obrigação não satisfeita pelo devedor, sendo a via

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014920-89.2019.8.26.0100 -Voto no 20371
6
monitória hábil para a constituição do título
executivo judicial, nos termos do art. 700, do
Código de Processo Civil, não tendo havido qualquer
justificativa plausível para o não pagamento da
quantia
postulada,
os
embargos
comportam
rejeição. Anoto, por oportuno, que não verifico que
a parte embargante tenha extrapolado seu direito
de defesa a comporta condenação em litigância de
má-fé.
Ora, os documentos juntados pela recorrida são
hábeis a instruir o presente feito, pois refletem a existência da dívida e
demonstram a relação jurídica existente entre as partes.
Assim, cabia à apelante, nos termos do artigo 373,
II, do Código de Processo Civil, comprovar os fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito da apelada, o que não ocorreu.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para
arranhar a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer
qualquer reparo.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão
judicial, ao ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela
incompatíveis, estão sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem
necessidade de, enfadonha e burocraticamente, ter que repetir, o órgão
jurisdicional, mais de uma vez, os mesmos fundamentos já por ele
acolhidos. Enfim, todos os argumentos que não se encaixam na tese
acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e claro e inconteste,
rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao artigo 489, §1o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014920-89.2019.8.26.0100 -Voto no 20371
7
do diploma processual.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11
do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta
fase recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da
condenação.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinatura eletrônica)